Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES ACIMA DO FATURAMENTO MÉDIO MENSAL. RETENÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou solidariamente as empresas rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, e à obrigação de liberar os valores indevidamente bloqueados na conta da parte autora, sob pena de multa diária, limitada ao valor da causa.
2. A despeito da existência de mecanismos que buscam preservar a integridade na utilização das contas bancárias, é inadmissível o bloqueio de valores, por período superior a um ano, sob a justificativa de que a importância registrada em determinado período excedeu a média do faturamento mensal do correntista, tendo em vista a inexistência de reclamações ou impugnação dos pagamentos por quem os efetuou. Assim, em face da falha na prestação dos serviços e o extenso período em que a parte autora se viu privada de usufruir de vultuosa importância, resta configurado o dano moral, ante a angústia e frustração vivenciadas. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica dos ofensores, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 afigura-se adequado.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso, os juros de mora incidem a partir da citação (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.